Tribunal: CARF
Processo: 11080.934915/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.934915/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.765 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÃO DE IRRF.
TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES. SÚMULA CARF
No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP fls. 31 a 58)
que utiliza como crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, no valor de R$
1.627.713,75, dos quais restam em discussão R$ 54.753,74. Transcrevo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que
homologou parcialmente compensações declaradas em PER/DCOMP, com
aproveitamento de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.934915/2009-31
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.934915/2009-31

A contribuinte apurou em DIPJ saldo negativo de R$ 1.627.713,75, composto
unicamente por retenções na fonte deste mesmo valor. As retenções na fonte
confirmadas no despacho decisório totalizaram R$ 1.092.921,30 e esse foi o valor do
saldo negativo considerado disponível.
A defesa alega que todas as retenções ocorreram pelo total informado na
composição do crédito no PER/DCOMP. A contribuinte teria cumprido todas as
formalidades necessárias à demonstração da existência de saldo credor e foi onerada
com o imposto retido na fonte. A responsabilidade pelo recolhimento dos tributos
retidos é da fonte pagadora. Não subsistiriam as razões para não homologação.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre – RS, no Acórdão
às fls. 103 a 107 do presente processo (Acórdão no 10-43.910, de 16/05/2013 – relatório acima),
homologou parcialmente a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. LIQUIDEZ E CERTEZA. RECEITAS
TRIBUTÁVEIS. IRRF. DIREITO À DEDUÇÃO.
Somente o IRRF sobre as receitas que integraram a base de cálculo do imposto são
dedutíveis do IRPJ devido. A certeza e liquidez do crédito tributário pressupõe a
demonstração de que foi tributada a integralidade das receitas que originaram
retenções na fonte.

No voto, a decisão esclareceu que os sistemas da Receita Federal confirmam a
integralidade das retenções informadas como parcelas de crédito do saldo negativo apurado, no
valor total de R$ 1.627.713,75. Informou que, porém, os sistemas apontam uma outra
inconsistência: a receita de serviços na DIPJ seria menor do que aquela apontada pelas fontes
pagadoras em DIRF, conforme quadro abaixo:

Argumentou que a possibilidade de dedução do IRRF no cálculo do Imposto de
Renda está condicionada à inclusão da receita correspondente na base de cálculo do imposto,
conforme art. 231 do RIR/99. Que, no caso concreto, tinha havido o reconhecimento, na DIPJ, de
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.934915/2009-31

receita de prestação serviços de R$ 13.681.806,98, e não dos R$ 26.537.724,13 informados em
DIRF pelas fontes pagadoras.
Considerou que as retenções de fonte informadas no PER/DCOMP (fls. 33/56)
eram relativas à prestação de serviços, efetuadas sob o código de receita 6147 (retenções
efetuadas por órgãos públicos), cuja alíquota total era 5,85%, sendo 1,2% relativos ao Imposto
de Renda (IN SRF no 306, de 12/03/2003). Assim, tendo o contribuinte reconhecido receita de
prestação de serviços de R$ 13.681.806,98, podia deduzir R$ 164.181,68 de imposto retido na
fonte (1,2%). Esse valor de retenção somado às retenções relativas a receitas financeiras (R$
1.408.778,32) totalizaria um saldo negativo de R$ 1.572.960,01, dos quais R$ 1.092.921,30 já
haviam sido reconhecidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 114), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 21/06/2013 (recurso às
fls. 116 a 124, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Não trata dos
argumentos da DRJ referentes à diferença entre a as receitas de serviço informadas em DIPJ e
em DIRF, nem do cálculo efetuado, no julgamento de primeira instância, que resultou no
provimento parcial de sua Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório acima, a decisão de primeira instância já levou em
consideração que todo o IRRF informado em DIPJ, no valor de R$ 1.627.713,75, foi confirmado
nos sistemas de controle da Receita Federal. Não reconheceu a totalidade do crédito porque a
receita de serviços informada na DIPJ (R$ 13.681.806,98, na Ficha 06A linha 08, à fl. 157) é
inferior àquela informada em DIRF pelas fontes pagadoras (R$ 26.537.724,13).
Como a tributação da receita é condição para a dedução do IRRF na apuração do
IRPJ a pagar, a decisão recorrida calculou o IRRF correspondente à receita de serviços
informada na DIPJ (tributada na apuração anual). O resultado foi IRRF, sobre serviços, de R$
164.181,68.
Isso porque a alíquota utilizada foi de 1,2%, já que, no PER/DCOMP, todo o
IRRF informado, diferente de IRRF sobre aplicações financeiras (código 3426, fls. 33 a 58), era
de código 6147 (retenções efetuadas por órgãos públicos).
O IRRF sobre aplicações financeiras informado em DCOMP era exatamente
aquele informado na DIPJ (Ficha 12A, linha 13, à fl. 163): R$ 1.408.778,32. Já o IRRF retido
por órgão público, informado em DIPJ como de R$ 218.935,43, a decisão recorrida calculou
como sendo de R$ 164.181,68.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.934915/2009-31

O Recurso Voluntário apresentado não contesta as conclusões da decisão
recorrida. Limita-se a reafirmar que houve retenções no montante de R$ 1.627.713,75, fato já
admitido pela DRJ. Silencia sobre a ausência, em DIPJ, de parte das receitas de serviços
prestadas a órgãos públicos, informadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras.
Tem razão a DRJ em sua conclusão. De fato, conforme art. 231, inciso III, do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99, vigente à época dos fatos), reproduzido no art. 228, inciso III, do
Decreto no 9.580/2018, pode ser deduzido do imposto de renda devido somente o IRRF incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;

No mesmo sentido, determina a Súmula CARF no 80, vinculante para esse
colegiado:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

No caso, tomando-se por base as informações prestadas pela interessada na DIPJ e
na DCOMP, e aquelas prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras, parte da receita de serviços
(prestados a órgãos públicos) não foi oferecida à tributação. Essa foi a conclusão da DRJ, não
contestada no Recurso Voluntário.
Diante do exposto, confirmando a decisão recorrida, voto por negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital